Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-64.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004611-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 378.478.131-49 (AGRAVADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INTERESSE NA PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

E
m que pese, em regra, o desembolso dos honorários do perito seja pago pela parte que postulou pela produção da prova,
§ 1º do referido 373 do CPC vigente instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhores condições de produzi-la.

Possuindo a instituição bancária interesse e melhores condições em produzir a prova pericial, deve arcar com o ônus.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004611-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(S):

MARIA DO CARMO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0012686-46.2018.8.11.0055, proposta por
MARIA DO CARMO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de desistência da perícia grafotécnica, mantendo o valor dos honorários periciais em R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais
).

Nas razões recursais, juntadas no Id 80286952, narra a instituição recorrente que foi deferida a realização de perícia grafotécnica nos autos originários, requerida pela parte autora, tendo o togado singular homologado a proposta de honorários apresentada pelo perito em R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Diz que impugnou o valor, tendo em vista a sua discrepância com os padrões do mercado, no entanto, o juízo singular manteve a quantia proposta.

Advoga a necessidade de intimação prévia da parte para manifestar sobre os valores estimados, antes da intimação para pagamento, sob pena de violação ao contraditório.

Ressalta que a fixação dos honorários no valor apontado afronta o princípio da proporcionalidade, e, por esse ângulo, entende que deve ser reduzido.

Alega, outrossim, que o momento processual correto para pagamento é nas custas finais, e que não pode arcar com o encargo das despesas se não requereu a diligência.

Por tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, “
a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo Réu/Agravante e o Corréu”
, e, no mérito, o provimento do instrumento para reduzir o q
uantum
dos honorários fixados.

Preparo recursal recolhido no Id 80286473.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 26/03/2021, conforme decisão de Id 81263466.

Em contraminuta, coligida no Id 82763990, a agravada pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta objetivando o reconhecimento da inexistência de dívidas decorrentes de cartão de crédito não contratado, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados e danos morais decorrentes.

Insurge-se o agravante contra a decisão do magistrado singular que determinou o depósito do valor dos honorários periciais, a fim de custear perícia grafotécnica.

Questiona a desproporcionalidade do valor fixado, e diz que a remuneração do
expert
deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia.

O togado singular indeferiu o pedido pelas razões seguintes,
in litteris
:

“(...) Indefiro o pedido de desistência da perícia formulado pela parte requerida na ref. 21, uma vez que a própria parte já fora condenada a desembolsar tal valor, conforme despacho de ref. 17. Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente o valor dos honorários do perito (conforme decisão de fls. 142/143), ficando, desde já, com fulcro no § 4º do art. 465 do Código de Processo Civil, autorizado o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. (...)”
– Id 80286955.

De fato, consultando os autos originários, verifica-se que a prova pericial – perícia grafotécnica – foi requerida pela autora, ora agravada, de cujo encargo foi dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita. Diante desse contexto, o togado
a quo
determinou ao Banco-requerido, ora agravante, que manifestasse quanto ao valor da proposta, pois, se sucumbente, será condenado a desembolsar o montante.

Nessa toada, após discordância do valor informado pelo perito nomeado, o juízo singular entendeu pela razoabilidade do preço proposto, e, em seguida, determinou o recolhimento pelo requerido, ora agravado, o qual, por sua vez, desistiu da prova, o que foi desconsiderado pelo magistrado, que o intimou para depositar judicialmente a importância.

Dessarte, em que pese, em regra, o desembolso dos honorários do perito seja pago pela parte que postulou pela produção da prova,
o § 1º do referido 373 do CPC
[1]
instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhores condições de produzi-la.

No caso em pauta, vê-se que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita
, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, e que a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar a celebração do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pela instituição, cuja fraude se questiona.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, mister a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – REQUERENTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

II – No caso concreto, além de a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como, interesse em demonstrar o grau da invalidez do autor, ora agravado
.” (N.U 1001522-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 373,
omissis

[...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021